Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709148-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU RECORRIDO: VIRTUAL IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, TESE NÃO ANALISADA EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. TAXA DE CORRETAGEM. COBRANÇA DE COMISSÃO E DE CLÁUSULA PENAL. TERMOS ADITIVOS FIRMADOS DIRETAMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, SEM INTERVENÇÃO DA ADMINISTRADORA. COMISSÃO E MULTA DEVIDA. NÃO PAGAMENTO DE TAXA E MULTA COM BASE EXCEÇAO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida. 2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, aplica o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Para que se configure a coisa julgada, é necessário que haja entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Hipótese na qual a alegação de exceção do contrato não cumprido foi apresentada de forma intempestiva e não foi analisada pelo juízo, porquanto a matéria não se enquadrava no âmbito dos embargos ao cumprimento de sentença. Reconhecimento de ausência coisa julgada quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido que autoriza a análise da matéria nesta instância recursal, com supedâneo no previsto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC. 4. A existência de um contrato de administração de imóvel, pela imobiliária apelada, impõe ao apelante o dever de honrar os encargos financeiros decorrentes da relação contratual estabelecida. 4.1. A tentativa de evitar o pagamento da comissão mensal sobre o valor do aluguel, alegando a existência de alterações contratuais posteriores ou negociações diretas com terceiros, é representativa de violação ao princípio da boa-fé, pois demonstra a intenção de deliberadamente inadimplir o cumprimento de obrigação livremente ajustada e a que está sujeito o contratante. 4.2 A estipulação de cláusula penal no contrato de administração estabelecendo a cobrança de multa em caso de celebração de acordos diretos com o locatário reforça a obrigação do locador de não alijar a administradora do negócio jurídico por ela intermediado. 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, ao rejeitar a tese da exceção de contrato não cumprido. Suscita afronta ao princípio da reciprocidade das obrigações; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, por desconsiderar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato ao validar a cobrança de serviços que não foram prestados; c) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face da ausência de fundamentação. Aduz que o órgão julgador não enfrentou de forma adequada os argumentos apresentados pela parte recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421, 422 e 476, todos do CCB, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe apelo em relação à invocada transgressão ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028